Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-37.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora.
2:- Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura imputada à requerente em apenas um dos contratos - Ônus da prova parcialmente atendido - Cumprimento dos incs. I e II, do

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora.
2:- Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura imputada à requerente em apenas um dos contratos - Ônus da prova parcialmente atendido - Cumprimento dos incs. I e II, do art. 373, do CPC - Inexigibilidade do débito de um dos contratos mantida e reconhecida a autenticidade dos demais.
3:- Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados cabível a partir de 30/3/2021 - Incidência do EAREsp. 676.608/RS - Inobservância ao princípio da boa-fé objetiva pelo réu verificada - Precedentes da Corte.
4:- Dano moral configurado - Verificação de indevidos descontos em verba alimentar, que tem especial proteção do sistema legislativo.
5:- Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução, considerando-se que apenas um dos contratos é ilegítimo - Valor de R$ 3.500,00 que se mostra mais apropriado.
6:- Termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os montantes indenizatórios - Evento danoso - Responsabilidade civil extracontratual - Relação jurídica sequer demonstrada - Incidência da Súm. 54, do STJ.
7:- Recursos parcialmente providos.